Tribunal: TJDFT
Processo: 0740125-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740125-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. EXECUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 4.732/2011. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência do Termo de Acordo de Regime Especial- TARE, não há como negar vigência à referida lei, devendo ser declarada a extinção da fase de cumprimento da sentença, de modo que não há que se falar em ofensa à coisa julgada material. 2. “O título judicial formado na Ação Civil Pública 2003.01.1.106700-7 não tem por objeto ‘ressarcimento ao patrimônio público’, mas obrigação de recolhimento de diferença de ICMS”, e, “ainda que se tratasse de ‘ressarcimento ao patrimônio público’, o dano seria representado pela diferença do ICMS que não foi recolhido, sendo esse exatamente o débito tributário remido pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012” (Acórdão 1285630, 07012145220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença em ação civil pública. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leandro Martinho Leite, OAB/SP 174.082. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024